Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600469-22.2020.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600469-22.2020.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600469-22.2020.6.16.0008
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RCC nº 0600469-
22.2020.6.16.0008 (DRAP 0600432-92.2020.6.16.0008), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Marcia Maria Dacko Teixeira, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
14670, com a seguinte opção de nome: Professora Márcia Dacko. (Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura ajuizada pela Coligação Vamos Juntos (CIDADANIA, PODEMOS, PATRIOTA, PSD,
PSB E PROS) em face de Marcia Maria Dacko Teixeira, diante da ausência de
desincompatibilização efetiva por parte da impugnada ao cargo de direção do Colégio Estadual
Zilda Arns Neumann, na Borda do Campo, em São José dos Pinhais) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MARCIA MARIA DACKO TEIXEIRA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21061
466
26/11/2020 21:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.381

RECURSO ELEITORAL 0600469-22.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: MARCIA MARIA DACKO TEIXEIRA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0089158
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE
FATO. AFASTAMENTO COMPROVADO PELA PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL. E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS EM SENTIDO
CONTRÁRIO. DOCUMENTO DE FÉ PÚBLICA E VERACIDADE
PRESUMIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
afastada, porquanto o juiz não é obrigado a deferir todas as provas
requeridas pelas partes, caso entenda que os elementos de prova trazidos
aos autos são suficientes para o julgamento. No caso, a matéria é
eminentemente de direito (necessidade de desincompatibilização da
recorrida), razão pela qual o Juízo
aplicou corretamente o disposto
a quo
no §3º, do artigo 43, da Res. TSE nº23.609/19.
2.A Publicação no Diário Oficial do Paraná que atesta o afastamento da
Recorrida de suas funções de Diretora de Colégio Estadual, no dia
05.08.2020, goza de fé pública e presunção de veracidade, que não foi
afastada pelas alegações e provas trazidas nos autos.
3.O afastamento atestado pelo referido documento é suficiente para
comprovar a desincompatibilização da Recorrida dentro do prazo legal.
Num. 21061466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621591666100000020416842
Número do documento: 20112621591666100000020416842

4.Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento da
impugnação e o consequente deferimento do registro da recorrida para o
cargo de vereadora no município de São José dos Pinhais.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoral(id. 13281516) interposto pela Coligação VAMOS
JUNTOS (CIDADANIA, PODEMOS PATRIOTA, PSD, PSB E PROS), em face da
sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 08ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que
julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e por consequência

deferiu o Registro de
,
MÁRCIA MARIA DACKO TEIXEIRA para concorrer ao cargo de
(id. 13281266).
Vereadora naquele município, nas eleições de 2020
2.Em suas razões recursais alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da
ausência de dilação probatória e da oitiva das testemunhas requeridas pelo Representante.
3.No mérito, a coligação recorrente sustentou, em síntese, a falta de desincompatibilização da
Recorrida do seu cargo de Diretora do Colégio Estadual Zilda Arns Neumann dentro do prazo
previsto na legislação eleitoral, implicando em causa de inelegibilidade.
4.Aduziu que os documentos juntados aos autos comprovam que a Recorrida continua
exercendo a função diretiva do Colégio, porquanto ainda detém o controle do canal de
comunicação oficial do Colégio, bem como é a responsável pela agenda de atividades.
5.Ademais, arguiu que a Recorrida somente solicitou sua desincompatibilização pela primeira
vez no dia 03.08.2020 e não em 1º.06.2020, conforme expõe o documento apresentado pela
Recorrida.
6.Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar suscitada para declarar a nulidade da
sentença e, no mérito, pelo provimento do Recurso para reformar a sentença e indeferir o
pedido de registro de candidatura de MÁRCIA MARIA DACKO TEIXEIRA.
7.A Recorrida apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que o Recorrente não
apresentou provas de que ela continuou exercendo seu cargo junto à escola no período
vedado.
8.Afirmou que a página do Facebook do Colégio Zilda Arns foi criada pelo pedagogo da escola,
Brayan Adan Locatelli Persegona, também candidato a vereador no município, porém pelo
partido CIDADANIA (ex-PPS), grupo político adversário ao da Recorrida, e que, por ser ele
administrador da página, fez nela as modificações alterando a categoria da recorrida de
“moderador” para “editor”, fraudando o sistema visando prejudicar a candidata.
Num. 21061466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621591666100000020416842
Número do documento: 20112621591666100000020416842

9.Sucessivamente, suscitou que ainda que as postagens tivessem sido feitas pela Recorrida,
tal ato não poderia ser considerado como “ato de gestão”, vez que o perfil do colégio no
Facebook não é algo oficial.
10.Ao final, pleiteou pelo desprovimento do Recurso com a consequente manutenção da
sentença que deferiu seu requerimento do registro de candidatura.
11.A Procuradoria Regional Eleitoral
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
sustentando, em suma, que a impugnação carece de elementos suficientes que demonstrem
que a candidata permaneceu no exercício de suas funções no Colégio Estadual Zilda Arns
Neumann (Id. 18020466).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Preliminarmente,a recorrente argui a nulidade da sentença em razão da ausência de
dilação probatória e da oitiva das testemunhas por ela arroladas na Impugnação.
3.Não lhe assiste razão. Com efeito, o juízo não é obrigado a deferir todas as provas requeridas
pelas partes, caso entenda que os elementos de prova trazidos aos autos são suficientes para
o julgamento. E, este é o caso dos autos.
4.Ademais, verifica-se que a matéria é eminentemente de direito (necessidade de
desincompatibilização da recorrida), razão pela qual o Juízo
aplicou corretamente o
a quo
disposto no §3º, do artigo 43, da Res. TSE nº23.609/19.
5.Desta forma, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual se afasta a
preliminar deduzida.
6.No mérito,extrai-se dos autos que o Recurso visa a reforma da sentença para reconhecer a
causa de inelegibilidade decorrente de falta de desincompatibilização da Recorrida do cargo de
Diretora do Colégio Estadual Zilda Arns e, consequentemente, indeferir seu requerimento de
registro de candidatura.
7.A Lei Complementar nº64/90, em seu artigo 1º, inciso II, letra l c/c o inciso VII, letra b, prevê
que são inelegíveis para o legislativo municipal os servidores públicos, estatutários ou não, dos
órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público,
que não
, garantido o direito à percepção
se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito
.
dos seus vencimentos integrais
8.Assim, do cargo de Diretora de Escola Pública, a servidora recorrida deve se afastar de suas
funções, de maneira efetiva, até 03 meses antes do pleito, sob pena de incorrer em
inelegibilidade. E neste sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 21061466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621591666100000020416842
Número do documento: 20112621591666100000020416842

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2004. IMPUGNAÇÃO.
REGISTRO DE CANDIDATO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DIRETOR DE ESCOLA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 - Para se candidatar a vereador, o diretor de escola pública deve
desincompatibilizar-se definitivamente do cargo em comissão no prazo de três meses
antes do pleito.
2 - Não gera cerceamento de defesa o indeferimento de provas imprestáveis, cujo conteúdo
não servirá à solução da controvérsia.
3 - Agravo regimental improvido (Recurso Especial Eleitoral nº23105, Acórdão de , Relator(a)
Min. Carlos Velloso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume, Tomo-, Data
23/09/2004, Página).
9.Em que pese as alegações da Coligação Recorrente, verifica-se que foi juntada aos autos (ID
13280566) a publicação do Diário Oficial do Paraná em que atesta o afastamento da Recorrida
de seu cargo diretivo desde o dia 07.08.2020, não havendo qualquer prova nos autos em
sentido contrário.
10.Ressalte-se que referido documento goza de fé pública, presumindo-se, portanto, a
veracidade das informações ali prestadas até que se apresente prova idônea em sentido
contrário.
11.Ademais, as provas e alegações apresentadas pela candidata recorrida, em sede de defesa
na AIRC, comprovam suas alegações de que se afastou da direção e das atividades da escola,
sendo que a página do Facebook da escola era administrada e editada também pelo candidato
e servidor Brayan Adan Locatelli Persegona, que promoveu alterações no status dos
administradores da página, inclusive no da recorrida, no período em que ela estava afastada.
12.Neste sentido as provas trazidas aos autos corroboram a desincompatibilização da servidora
e candidata Márciano prazo legal, não havendo indícios nas alegações do recorrente, que
demandem a realização de outras provas, de que tenha permanecido trabalhando de fato à
frente da direção escolar.
13.Este é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. DEFERIMENTO.
RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
ART.1º, II, I, DA LC Nº64/90. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DE FATO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE. DESPROVIMENTO.
1.Consoante se observa da legislação aplicável, são inelegíveis "os que, servidores públicos,
estatutários ou não dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações
mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais</em>", nos termos do
disposto no art.1º, II, l, da LC nº64/90. Tal imposição aplica–se aos candidatos ao cargo de
deputado, por força do art.1º, VI c.c. o 1º, V, da LC nº64/90.
2.Consta dos autos declaração na qual se atesta expressamente a tempestiva formalização
do pedido de desincompatibilização, firmada por servidor público legalmente instituído no
cargo.
Num. 21061466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621591666100000020416842
Número do documento: 20112621591666100000020416842

3.A declaração, que goza de fé pública e presunção de veracidade, somente pode ser
ilidida mediante apresentação de prova idônea em sentido contrário, ônus do qual o
impugnante não se desincumbiu.
4.A declaração acostada noticia ainda o efetivo afastamento de fato do servidor, sendo
também incumbência do impugnante a demonstração de que o candidato não se afastou de
fato de suas atribuições, providência não adotada pelo Parquet.
5.Na linha da jurisprudência pacificada no âmbito deste Tribunal Superior, é ônus do
impugnante comprovar a inexistência de tempestiva desincompatibilização no plano fático
(AgR– REspe nº196–16/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, <em style="font-size:
10pt;">DJe</em> de 10.3.2017).
6.Agravo regimental desprovido (Recurso Ordinário nº060020213, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
13/11/2018).
14.Assim sendo, conclui-se que restou comprovada a desincompatibilização fática da
Recorrente das suas funções de direção do Colégio Estadual Zilda Arns Neumann antes dos 03
meses que antecedem ao pleito e, preenchidos os demais requisitos, deve ser mantida a
sentença que deferiu o pedido de Registro de Candidatura da Recorrida.
15.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral

interposto pela Coligação VAMOS JUNTOS (CIDADANIA, PODEMOS

PATRIOTA, PSD, PSB E PROS) e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o

indeferimento da AIRC e o consequente deferimento do RRC de MÁRCIA MARIA DACKO
,
TEIXEIRA para concorrer ao cargo de Vereadora no município de São José dos Pinhais.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600469-22.2020.6.16.0008 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COLIGAÇÃO VAMOS
JUNTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES
LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS -
PR0066181 - - RECORRIDA: MARCIA MARIA DACKO TEIXEIRA - Advogados do(a)
RECORRIDO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA -
PR0046984, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158
DECISÃO
Num. 21061466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621591666100000020416842
Número do documento: 20112621591666100000020416842

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21061466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621591666100000020416842
Número do documento: 20112621591666100000020416842